Tribunal: TJDFT
Processo: 0007077-57.2001.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007077-57.2001.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE ABRAO COELHO QUEIROZ REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS GRACAS ARAUJO QUEIROZ APELADO: AMG REFORMAS E DECORACAO LTDA, ESPÓLIO DE ABRAO COELHO QUEIROZ, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS GRACAS ARAUJO QUEIROZ DESPACHO A r. sentença (id. 26529910) reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgou extinta a execução fiscal, nos seguintes termos: “Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada e reconheço a PRESCRIÇÃO do crédito perseguido, e, portanto, DECLARO EXTINTO o crédito tributário materializado na CDA no 0100841988, da certidão de ajuizamento no 589250. Assim, extingo a presente Execução Fiscal, nos termos dos artigos 487, inc. II, e 924, inc. V, ambos do CPC.” O Distrito Federal interpôs apelação (id. 26529913) e o Espólio de Abrão Coelho Queiroz interpôs recurso adesivo (id. 26529919). Em contrarrazões (id. 26529928), o Distrito Federal suscita preliminar de não conhecimento do recurso adesivo quanto às alegações de ausência de citação e de ilegitimidade passiva, visto que o acolhimento da prejudicial de mérito é juridicamente mais favorável. Intime-se o Espólio-apelante para que se manifeste acerca da eventual ausência de interesse recursal quanto às matérias apontadas, o que pode ensejar o não conhecimento parcial do recurso adesivo, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 23 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora